Tribunal: TJDFT
Processo: 0055541-15.2001.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Suspensão da execução e do prazo prescricional. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).2 – Curso do prazo prescricional. Interrupção não ocorrente. Segundo orientação firmada pelo STJ (Tema Repetitivo no 568): “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”3 – Prazo prescricional. Título originário de instrumento particular submetido ao rito monitório. Na execução de dívida líquida constante de instrumento particular, observa-se o prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do CC, tanto para a pretensão da ação, quanto para a pretensão executória (Enunciado no 150 da Súmula do STF).4 – Apelação conhecida e desprovida.